Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato c/c tutela de urgência que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, ante a necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de deferimento da tutela de urgência para redução das parcelas de empréstimo e consignação de valores que a parte recorrente entende como incontroverso, diante da alegação de abusividade dos juros aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano.
4. A pretensão de modificar cláusula relacionada ao contrato de empréstimo, no qual se alega abusividade das taxas e outros encargos firmados, não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca da existência de abusividade dos juros.
5. O ajuizamento de ação revisional de contrato, com oferta de depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora, e consequentemente, não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer outro efeito decorrente do não pagamento da parcela em sua integralidade
6. Decisão mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. 2. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1756003, 0726448-94.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06/09/2023, p. 29/09/2023. TJDFT, Acórdão 1652294, 0730127-39.2022.8.07.0000, Rela. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 09/12/2022, p. 11/01/2023. TJDFT, Acórdão 1816718, 0742909-44.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024, p. 04/03/2024.